Tribunal: TJDFT
Processo: 0745607-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745607-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR AGRAVADO: TOTAL ENTRETENIMENTOS LTDA - EPP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo Dantas Ramos Junior contra capítulo da decisão do juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 171142863 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido por Total Entretenimentos Ltda. – EPP em desfavor do ora agravante, processo n. 0727851-95.2023.8.07.0001, deferiu consulta ao sistema Renajud. Contra dita decisão, o executado opôs embargos de declaração (Id 172514239 do processo de referência), os quais foram rejeitados pela decisão de Id 173196849 do processo de referência. Em razões recursais (Id 52716067), o agravante alega ser credor de honorários advocatícios contratuais e de sucumbência em razão dos serviços advocatícios que prestou para MN Engenharia nos autos n. 0046657-26.2003.8.07.0001. Conta terem sido adotadas diversas providências para satisfazer seu crédito, como penhoras de bilheteria da Exposição da Granja do Torto. Narra que a Total Entrenimentos Ltda. – EPP opôs embargos de terceiros contra uma das penhoras exitosas, sagrando-se vencedor. Aduz não ter figurado no polo passivo dos embargos de terceiro, apesar de os valores penhorados atenderem tanto a ele quanto a MN Engenharia, com o que deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva ad causam para o cumprimento provisório de sentença em curso na origem, em que o título exequendo, aliás, encontra-se prescrito. Defende a viabilidade da penhora no rosto dos autos n. 0046657-26.2003.8.07.0001 para o pagamento da dívida cobrada na demanda de origem. Aduz que referida medida, além de não importar nenhum prejuízo ao agravado, evita a concretização de cobrança temerária em desfavor do agravante, que não tem condição de fazer frente aos valores pleiteados. Ressalta, também, a existência negócio jurídico pelo qual a Associação dos Criadores do Planalto – ACP, a MN Engenharia e o ora agravado transigiram sobre a quitação total da dívida, tendo o último se comprometido a desistir dos embargos de terceiro que fundamentam a demanda de origem. Reputa demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, requer: 1. Diante do exposto, o agravante requerer, liminarmente, seja deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a eficácia da r. decisão integrativas ID 171142863 e ID 173196849, determinando a suspensão do Cumprimento Provisório de Sentença, ou qualquer constrição ao patrimônio do recorrente, que não, a penhora dos créditos no rosto do Cumprimento de Sentença 0046657-26.2003.8.07.0001, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. 2. Após a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, seja o agravado intimado para que, querendo, apresentar contrarrazões ao presente agravo de instrumento, na forma do art. 1.019, II, do CPC. 3. No mérito, requer-se seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento por violação ao parágrafo único e caput do art. 805 c/c 1.022, II CPC, bem como do art. 5o, XXXV da Carta Politica a fim de que seja reformada a r. decisão que permitiu a constrição de bens do recorrente. Pela petição de Id 52792336, o agravado requereu o não conhecimento do recurso, sob pena de supressão de instância, porquanto a matéria apresentada ainda não fora objeto de cognição na instância de origem. Ao verificar equívoco no pagamento em momento posterior à interposição do recurso (Id 52716224 e 52716225), esta relatoria, pelo pronunciamento de Id 52792336, concedeu ao agravante prazo de 5 dias para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, e se manifestar sobre a eventual supressão de instância. Pela petição de Id 53104055, o agravante rechaça a ocorrência de supressão de instância, ao fundamento de que o recurso foi interposto para combater omissão do juízo de origem quanto a existência de direito de crédito do executado nos autos n. 0046657-26.2003.8.07.0001, o qual seria suficiente para garantir sua solvência na demanda de origem. Alega, também, que a decisão exequenda está pendente de recurso, o que torna a pretensão controversa, incerta e inexigível. Aos Ids 53108766-53108768, o agravante comprovou o recolhimento regular do preparo. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No presente caso, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo referido princípio, no recurso devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Pois bem. Cuida-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença movido por Total Entretenimento Ltda. – EPP, ora agravado, em desfavor de Eduardo Dantas Ramos Junior, ora agravante, em razão da decisão proferida no bojo do processo n. 0046657-26.2003.8.07.0001 que reconheceu a possibilidade de o primeiro receber valores levantados indevidamente pelo segundo, os quais totalizam o montante de R$ 276.465,01, atualizado até 3/7/2023, consoante planilha acostada ao Id 164179461 do processo de referência. Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, o exequente/agravado requereu, pela petição de Id 167796459 de processo referência: I- a penhora no rosto dos autos n. 0730630-57.2022.8.07.0001; II- a penhora do imóvel registrado em nome do devedor junto ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; e III- a pesquisa de ativos financeiros no sistema Sisbajud. Após a pesquisa ao sistema Sisbajud restar infrutífera (Id 169469730 do processo de referência), o exequente/agravado requereu a apreciação dos pedidos de penhora, bem como a consulta ao Renajud (Id 169520842 do processo de referência. Em impugnação apresentada ao Id 169953541 do processo de referência, o executado/agravante suscitou diversas teses, como sua ilegitimidade passiva; a inexigibilidade ou inexequibilidade do crédito; o excesso de execução; e a existência de negócio jurídico pelo qual o exequente comprometeu-se a desistir dos embargos de terceiro que fundamentam a demanda de origem. No pronunciamento de 171142863 do processo de referência, o juízo de origem deferiu a consulta ao sistema Renajud. Sem prejuízo, em capítulo sem conteúdo decisório, concedeu ao exequente prazo de 15 dias para se manifestar sobre a impugnação apresentada pelo executado, postergando a análise dos pedidos de penhora e das respectivas teses defensivas, de modo a observar os postulados do contraditório e da ampla defesa. Confira-se o conteúdo: Defiro a consulta ao Renajud. À Secretaria. Manifeste-se a exequente, em quinze dias, acerca da impugnação de ID 169953541. Após, decidirei acerca dos pedidos de ID 168536011. Os embargos de declaração opostos contra o pronunciamento supratranscrito, diante da inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, foram rejeitados (Ids 172514239 e 173196849 do processo referência). Inconformado, o executado interpôs o presente agravo de instrumento, sustentado, em apertado resumo, sua ilegitimidade passiva ad causam, a inexigibilidade do título pela ocorrência da prescrição e a existência de negócio jurídico pelo qual o exequente se comprometeu a desistir dos embargos de terceiro que fundamentam a demanda de origem (Id 52716067). Com efeito, extrai-se, das razões recursais, não a insurgência contra o capítulo com conteúdo resolutório do pronunciamento atacado - deferimento da consulta ao sistema Renajud -, mas sim evidente intenção de antecipar a discussão de teses aventadas na instância de origem e ainda pendentes de apreciação pelo juízo natural. Em outras palavras, embora deduza, em razões recursais, teses já expostas em sua impugnação, o agravante o faz de forma prematura, isto é, antes de sua efetiva análise em contraditório pelo juízo de origem, desabordando-se do dever de dialogar, de maneira congruente e específica, com os limites do pronunciamento recorrido. O intento recursal é, portanto, claramente vedado pelos princípios da dialeticidade e da vedação à supressão de instância. A propósito, colaciono o seguinte julgado desta c. Turma Cível sobre a matéria: LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. AFERIÇÃO. CONTRATO DE SOCIEDADE. OBJETO. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÓCIO. REVERSÃO DE MAQUINÁRIO E BENS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO. CONTRAPARTIDA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. PARCEIRO NEGOCIAL. DENÚNCIA DO CONTRATO. REALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO DA POSSE DOS BENS. NEGÓCIO FRUSTRADO. IMPERATIVO LEGAL. LIMINAR. CONCESSÃO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES FORMULADAS. LIMINAR. CONCESSÃO. IMPERIOSIDADE. LITISPENDÊNCIA. ARGUIÇÃO. COINCIDÊNCIA DE OBJETO ENTRE A AÇÃO SUBJACENTE E AÇÃO PRIMEIRAMENTE MANEJADA. ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NEM RESOLVIDA. FORMULAÇÃO NO GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio do recurso está municiado de lastro para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de resolução a questão, seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, o que obsta que, ainda não resolvida a questão, seja resolvida no grau recursal mediante inovação e incremento do objeto do recurso mediante sua formulação em sede de contrarrazões. (...) (Acórdão 1242271, 07261504420198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Feitas essas considerações, o recurso é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em virtude da vedação à supressão de instância e da violação ao princípio da dialeticidade. Ante com exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.016, II e II, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 7 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora